Tribunal: TJSP
Processo: 1011364-27.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO